Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DE AVELAR COSTA (ID 20931458) contra decisão desta Presidência (ID 20563094) que não conheceu do agravo interno por ele interposto. O embargante alega a ocorrência do vício da obscuridade. Para tanto, afirma que a decisão que não conheceu do agravo interno está obscura, pois: “o recurso de agravo interno de Id. 20240741 – Págs. 1/10 não deveria ser decidido monocraticamente pela decisão ora embargada, mas colegiadamente, consoante os Artigos 947, §1o e §2o, 1.021, §2o e §4o do Código de Processo Civil, combinado com o Art. 13, inciso V do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Aduz, ainda, que há erro material, pois “A decisão interlocutória monocrática ora embargada está com erros materiais quando menciona decisão de Id. 18936409 que não existe no presente feito e sim decisão de Id. 18936909.” Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício da obscuridade e corrigido o erro material. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos a decisão embargada não padece de qualquer vício. Senão vejamos. Primeiramente, necessário refazer a trajetória processual do presente feito. O ora embargante interpôs recursos especial e extraordinário. Esta Presidência, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 18499342). O recorrente, ato seguinte, opôs embargos declaratórios contra o juízo proferido no apelo especial (ID 18904622), os quais não foram conhecidos (ID 18936909). Não conformado, opôs novo recurso de embargos de declaração (ID 19368876), o qual também não foi conhecido (ID 19392654). Ainda insatisfeito, apresentou agravo interno contra três decisões: a de inadmissão do apelo especial e as duas que não conheceram dos embargos declaratórios (ID 20240741). O agravo interno não foi conhecido (ID 20563094). Mais uma vez, opõe os presentes embargos declaratórios. Após esta escalada processual exaustiva, agora apresenta a tese recursal de que o agravo interno não deveria ter sido decidido monocraticamente, mas pelo órgão colegiado. Novamente, sem razão. Com efeito, assim dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, é autorizado ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, como ocorreu no presente caso, tendo sido o agravo interno ora combatido obstado por manifesta inadequação. Nesse entendimento, transcrevo decisão a qual, mutatis mutandis, aplica-se ao presente caso: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 1. Não se caracteriza a aduzida ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando verificada a situação descrita no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ - inadmissibilidade do especial -, circunstância ocorrida nos autos. (AgRg no AREsp 1609616/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/10/2020). Assim, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Por fim, quanto à alegação de citação de decisão com ID incorreto, trata-se de mero erro material, que não ensejou qualquer prejuízo e não inviabilizou, em qualquer momento, a compreensão do recorrente sobre o conteúdo da decisão, sendo que o próprio apontou o ID correto da decisão. Advirto que a reiteração de embargos de declaração, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034